Tribunal: TJDFT
Processo: 0734472-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0734472-29.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA CRISTINA FERREIRA MOREIRA RECORRIDO: NUBANK SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA DESPACHO A fim de viabilizar a análise da concessão do benefício da gratuidade de justiça, apresente a recorrente: a) sua declaração de imposto de renda do ano calendário 2023; b) o último balanço patrimonial da empresa em que é sócia. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital